Tribunal: TRF3
Processo: 5000108-49.2023.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
14/608)

5000108-49.2023.4.03.6003

DJEN Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5000108-49.2023.4.03.6003

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

APELADO: ERIALDO APARECIDO BORGES

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309-A

Ementa

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. CONTRABANDO. ART. 334, CAPUT, DO CP. ART. 334-A, § 1o, I, DO CP. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 399/1968. PROVA DOCUMENTAL FISCAL E POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença da 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS (ID 369433534), publicada em 24/06/2025, que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da imputação dos crimes dos arts. 334, caput, e 334-A, § 1o, I, do CP, c/c art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968, em razão de insuficiência de provas quanto à autoria e ao elemento subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os documentos produzidos na esfera fiscal e policial, desacompanhados de prova oral judicializada, são suficientes para embasar decreto condenatório, à luz do art. 155 do CPP, e se remanesce dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova segura e suficiente de autoria e dolo, não sendo admissível fundamentação exclusivamente apoiada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, ressalvadas as hipóteses legais do art. 155 do CPP, cuja incidência, no caso concreto, não afasta a necessidade de robustez probatória.

4. A ausência de oitiva, em juízo, das testemunhas responsáveis pela abordagem e a opção acusatória pela desistência da prova oral impedem a formação de juízo condenatório acima de dúvida razoável, não podendo o silêncio do réu ser valorado em seu desfavor.

5. Persistindo dúvida razoável quanto à ciência do acusado acerca da introdução irregular das mercadorias e quanto ao dolo, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação criminal exige prova judicializada suficiente de autoria e dolo, não bastando, por si, documentação fiscal e policial desacompanhada de elementos corroborativos produzidos sob contraditório, quando remanesce dúvida razoável. 2. Ausente prova segura quanto à ciência do agente e ao dolo, mantém-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por aplicação do in dubio pro reo."

Dispositivos legais citados: CP, arts. 334 e 334-A, § 1o, I; Decreto-Lei no 399/1968, art. 3o; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, LV e LXIII

Jurisprudência citada: [não indicada]

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5000108-49.2023.4.03.6003

RELATOR: ALI MAZLOUM

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO CURTOLO BARBEIRO - SP204309-A

APELADO: ERIALDO APARECIDO BORGES

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PR/MS contra a sentença proferida pela 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS, que absolveuERIALDO APARECIDO BORGES (nasc. 08/12/1975), da imputação dos crimes previstos no art. 334, caput, e no art. 334-A, § 1o, I, ambos do Código Penal, c/c o art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria, conforme sentença de ID 369433534, publicada em 24/06/2025.

Segundo a acusação, em 23/10/2021, por volta das 05h00, no município de Brasilândia/MS, o acusado conduzia veículo automotor quando foi abordado por policiais rodoviários federais, ocasião em que teriam sido encontradas mercadorias de procedência estrangeira desacompanhadas de documentação de importação regular, incluindo 1.230 maços de cigarros, 80 unidades de cigarro eletrônico, 120 unidades de essência para cigarro eletrônico e 20 unidades de partes e peças de cigarro eletrônico, além de outros itens, com avaliação total indicada em R$ 72.283,65 e tributos iludidos estimados em R$ 29.996,87, conforme documentos fiscais e boletim de ocorrência mencionados na persecução.

A denúncia foi recebida em 23/06/2023 (ID 292151973). Realizada a instrução, o Ministério Público Federal desistiu da oitiva das testemunhas arroladas e a defesa igualmente desistiu das testemunhas comuns, tendo o réu exercido o direito ao silêncio em audiência (termo de audiência de ID 330459985). Sobreveio sentença absolutória (ID 369433534), publicada em 24/06/2025.

Em suas razões recursais (ID 330459991), o Ministério Público Federal sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria estariam comprovadas por prova documental produzida no âmbito fiscal e policial, defendendo a possibilidade de utilização do procedimento administrativo tributário como prova não repetível, sob contraditório diferido, sem violação ao art. 155 do CPP, requerendo a reforma da sentença para condenação do apelado nos termos da denúncia.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 330459994), pugnando pela manutenção da absolvição, ao argumento de que não houve produção de prova oral em juízo apta a corroborar os elementos informativos, sendo insuficiente, para a condenação, a utilização exclusiva de documentos da fase investigativa/fiscal, notadamente diante do ônus probatório da acusação e da incidência do art. 155 do CPP.

A Procuradoria Regional da República da 3a Região opinou pelo provimento do recurso ministerial (parecer de ID 331333554).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Conforme relatado, o Ministério Público Federal pretende a reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pelos crimes de descaminho (art. 334, caput, CP) e contrabando (art. 334-A, § 1o, I, CP, c/c art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968). A controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para a condenação, especialmente quanto à autoria e ao elemento subjetivo, diante da ausência de prova oral judicializada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A materialidade delitiva, em tese, encontra lastro em documentos produzidos no âmbito fiscal e policial, tais como a representação fiscal para fins penais, a relação de mercadorias e demonstrativos de créditos tributários evadidos e o boletim de ocorrência, que descrevem a apreensão de mercadorias e a estimativa de tributos.

A sentença, inclusive, reconheceu a existência de elementos documentais aptos a demonstrar a apreensão e a natureza dos bens.

Todavia, a materialidade, por si só, não autoriza o decreto condenatório, impondo-se verificar se há prova suficiente de autoria e dolo, sob o crivo do contraditório judicial, ou ao menos elementos cautelares, não repetíveis ou antecipados que, no caso concreto, tenham sido efetivamente submetidos a controle judicial com possibilidade real de impugnação e complementação probatória.

É na autoria, portanto, que reside o ponto decisivo.

No caso, não foram ouvidas testemunhas em juízo. O próprio órgão acusador desistiu da oitiva dos policiais rodoviários federais responsáveis pela abordagem, e a defesa desistiu das testemunhas comuns. O réu, em audiência, exerceu o direito constitucional ao silêncio, o que não pode ser valorado em seu desfavor.

Assim, o que remanesce para sustentar a condenação é, essencialmente, a prova documental produzida fora do contraditório judicial, notadamente no procedimento fiscal e no registro policial.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

É certo que há precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a utilização de documentação fiscal como elemento probatório, sob a lógica do contraditório diferido. Contudo, essa possibilidade não dispensa, no caso concreto, a demonstração de que tais elementos, isoladamente, são suficientes para superar a dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo, sobretudo quando inexistem depoimentos em juízo que esclareçam circunstâncias essenciais, como a ciência do agente acerca da introdução irregular das mercadorias, a destinação, o contexto da apreensão e a efetiva vinculação subjetiva do acusado ao ilícito para além da mera posse ou condução do veículo.

A sentença foi expressa ao consignar que, embora a representação fiscal apontasse a apreensão de mercadorias em veículo automotor, as provas não seriam suficientes para afirmar que o réu sabia da introdução irregular das mercadorias no território nacional ou que possuía ciência do conteúdo ou natureza do material transportado, concluindo pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Diante desse quadro, a pretensão recursal ministerial, embora bem articulada, não logra afastar a dúvida razoável reconhecida pelo juízo de origem, especialmente porque a acusação abriu mão da produção da prova oral que poderia conferir densidade probatória ao acervo, e porque o silêncio do réu não supre o ônus probatório estatal.

Em matéria penal, a condenação exige prova segura e suficiente, não bastando presunções ou inferências que não se apoiem em elementos judicializados aptos a demonstrar, com firmeza, a autoria e o dolo. Persistindo dúvida razoável, impõe-se a manutenção do édito absolutório, por força do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, mantendo-se a sentença absolutória, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. CONTRABANDO. ART. 334, CAPUT, DO CP. ART. 334-A, § 1o, I, DO CP. ART. 3o DO DECRETO-LEI No 399/1968. PROVA DOCUMENTAL FISCAL E POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ORAL EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA E AO DOLO. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença da 1a Vara Federal de Três Lagoas/MS (ID 369433534), publicada em 24/06/2025, que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da imputação dos crimes dos arts. 334, caput, e 334-A, § 1o, I, do CP, c/c art. 3o do Decreto-Lei no 399/1968, em razão de insuficiência de provas quanto à autoria e ao elemento subjetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os documentos produzidos na esfera fiscal e policial, desacompanhados de prova oral judicializada, são suficientes para embasar decreto condenatório, à luz do art. 155 do CPP, e se remanesce dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige prova segura e suficiente de autoria e dolo, não sendo admissível fundamentação exclusivamente apoiada em elementos informativos colhidos na fase investigativa, ressalvadas as hipóteses legais do art. 155 do CPP, cuja incidência, no caso concreto, não afasta a necessidade de robustez probatória.

4. A ausência de oitiva, em juízo, das testemunhas responsáveis pela abordagem e a opção acusatória pela desistência da prova oral impedem a formação de juízo condenatório acima de dúvida razoável, não podendo o silêncio do réu ser valorado em seu desfavor.

5. Persistindo dúvida razoável quanto à ciência do acusado acerca da introdução irregular das mercadorias e quanto ao dolo, impõe-se a manutenção da absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação criminal exige prova judicializada suficiente de autoria e dolo, não bastando, por si, documentação fiscal e policial desacompanhada de elementos corroborativos produzidos sob contraditório, quando remanesce dúvida razoável. 2. Ausente prova segura quanto à ciência do agente e ao dolo, mantém-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por aplicação do in dubio pro reo."

Dispositivos legais citados: CP, arts. 334 e 334-A, § 1o, I; Decreto-Lei no 399/1968, art. 3o; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, LV e LXIII

Jurisprudência citada: [não indicada]

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, mantendo-se a sentença absolutória, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão